Tribunal: CARF
Processo: 13603.722465/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722465/2014-81
ACÓRDÃO
2101-003.155 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INVISTA CONCEITOS RH LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ENQUADRAMENTO NO SAT/RAT.
Para fins de enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. Enunciado
de súmula STJ n.o 351. Ato Declaratório no 11/2011 da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 aprovado pelo
Ministro de Estado de Fazenda. Instrução Normativa RFB 1.453, de 24 de
fevereiro de 2014.

ACÓRDÃO
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.155 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722465/2014-81
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se dos Autos de Infração lavrados em nome da empresa Invista Conceitos RH
Ltda. – EPP para a constituição dos seguintes créditos tributários:
DEBCAD 51.052.027-8 - Contribuição previdenciária patronal, incidente sobre a
remuneração de segurados empregados, com alíquota de 20%, prevista no inciso I do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, e a contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios devidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa associado aos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT) também incidente sobre a remuneração paga aos segurados
empregados, com alíquota de 3%, ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção -FAP.
DEBCAD 51.052.027-8 - Contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário-
educação; INCRA; SENAC; SESC e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados.
Intimado dos Autos de Infração, em 21/11/2014, apresentou impugnação por via
postal na qual alega em síntese o seguinte, de acordo com o relatório do acórdão da impugnação:
Inicialmente, o impugnante alega que, na vigência do Decreto no 6.042, de 2007, a
atividade por ele desenvolvida enquadrava-se no código CNAE no 7820-5/00, ao
qual estava associada uma alíquota da contribuição para o SAT/RAT de 2%. A
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.155 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722465/2014-81
3
partir do Decreto no 6.957, de 2009, a alíquota foi alterada de 2% para 3%. Além
de arbitrária, a elevação da alíquota não guarda relação com a realidade. De
modo infundado e ilegítimo, o referido Decreto aumentou a alíquota de SAT/RAT
de 806 das 1.301 atividades listadas no Decreto.
O aumento das alíquotas de SAT/RAT pelo Decreto no 6.957, de 2009, é
inconstitucional, pois se deu em silêncio, sem que fossem apresentadas
justificativas razoáveis para a alteração. O § 3o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
determina que o reenquadramento das atividades econômicas seja feito com
base em estatísticas de acidentes de trabalho apuradas em inspeção regular.
Como isto não ocorreu, entende que não houve embasamento lógico, jurídico ou
científico para a alteração do enquadramento, como já decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Argumenta que o Fator Acidentário Previdenciário – FAP utilizado pela fiscalização
na lavratura do débito foi de 1,5561, entretanto, o FAP da empresa ao longo do
ano de 2010 foi de 1,0000, de modo que a alíquota total de SAT/RAT utilizada no
lançamento deve ser recalculada.
Alega que existem inconsistências nas planilhas que relacionam os segurados cuja
remuneração não foi declarada em GFIP. Relaciona segurados que a fiscalização
considerou não terem sido declarados na GFIP com FPAS 515, mas que, por terem
sido contratados temporariamente, foram declarados nas GFIP de FPAS 655.
Alega que a multa de 75% tem natureza confiscatória. Além disso, entende que a
multa aplicável à hipótese seria a prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. Na mesma linha, alega que não
houve intimação, ao longo do procedimento fiscal, para a retificação da GFIP ou
para a prestação de esclarecimentos. Entende que a referida intimação é
condição para a aplicação de penalidade, nos termos da Súmula 410 do STJ.
Argumenta ainda que, na aplicação da multa de 75%, deveriam ser excluídos os
segurados que tiveram a remuneração declarada em GFIP, porém com valor
inferior ao devido. Não houve indício de dolo, devendo a multa ser reduzida a dez
por cento.
Aduz que o Auto de Infração foi lavrado com base nas informações prestadas em
GFIP, sem que fosse verificado nos sistemas da Previdência Social se as diferenças
efetivamente existem.
Requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve parcialmente o
crédito tributário, com a seguinte ementa no acórdão da impugnação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO.
DEFINIÇÃO. DECRETO.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.155 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722465/2014-81
4
Embora seja uma matéria estranha à competência do julgador administrativo, é
importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal -STF, em decisão exarada
nos autos do RE no 343446, definiu que o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco
leve, médio e grave” não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade da alteração do grau de risco
associado à atividade preponderante da empresa, promovida pelo Decreto no
6.957, de 2009, não são apreciadas nesta decisão.
REMUNERAÇÃO DECLARADA EM GFIP. LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado nos autos que a remuneração de alguns dos segurados relacionados
no lançamento já havia sido declarada em GFIP pela empresa antes do início da
fiscalização, resta clara a improcedência do lançamento quanto às contribuições
incidentes sobre esta remuneração.
MULTA DE 75%. HIPÓTESES DE REDUÇÃO. NÃO APLICABILIDADE.
As contribuições lançadas foram acrescidas da multa prevista no art. 44, I da Lei
no 9.430, de 1996, aplicável às hipóteses de lançamento de ofício. A referida lei
não prevê hipótese de redução da multa. As hipóteses de redução da multa,
previstas no § 2o do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, aplicam-se apenas às
multas previstas naquele artigo, não sendo extensíveis à multa lançada.
Irresignada, a empresa apresentou Recurso Voluntário, folhas 519/529, com as
mesmas razões de defesa apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
DO MÉRITO

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.155 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722465/2014-81
5
O contribuinte alega a inconstitucionalidade da elevação da alíquota da
contribuição para o SAT/RAT por meio de Decreto no 6.957, de 2009.
Ocorre que não cabe a este Conselho, apreciar a inconstitucionalidade de lei por
força da Súmula Carf no 2,
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Inicialmente, a controvérsia presente nos autos diz respeito à alíquota da
contribuição prevista no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, conhecida
como contribuição para o SAT – Seguro de Acidentes de Trabalho, aplicável ao
impugnante. O impugnante declarou em GFIP uma alíquota de 2%, enquanto o
lançamento foi efetuado com a alíquota de 3%.
O art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que trata da contribuição previdenciária devida
ao SAT/RAT, assim estabelece:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada
pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
Por sua vez, o art. 202 do Regulamento da Previdência social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 2009, assim dispõe:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.155 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722465/2014-81
6
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
...
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
Como se vê, a alíquota da contribuição para o SAT/RAT aplicável à empresa é
definida a partir do grau de risco associado a sua atividade preponderante, assim
considerada a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. No presente caso, a empresa declarou em
GFIP no período de 01/2010 a 12/2010 o Código CNAE 7820-5/00 – Locação de
mão de obra temporária, mesmo código utilizado no cálculo das contribuições
lançadas.
De acordo com o Anexo V do Decreto no 3.048, de 1999, na redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007, o grau de risco associado a esta atividade era médio
(alíquota de SAT/RAT 2%). A partir da vigência do Decreto no 6.957, de 2009,
ocorrida em 01 de janeiro de 2010, a alíquota aplicável a esta atividade passou a
ser de 3%.
Da Alíquota RAT aplicável por estabelecimento
A auditoria foi efetuada a partir do confronto entre as informações constantes da
folha de pagamento e as informações constantes da GFIP do período, que foram analisadas para
verificação quanto às informações prestadas pelo contribuinte do SAT.
O Acórdão da impugnação, confirma o tipo de fiscalização e método utilizados na
apuração do crédito, grifo nosso:
O impugnante alega que a fiscalização apurou as diferenças apenas com base nas
informações prestadas em GFIP, sem verificar no sistema da Receita Federal se,
de fato, estas diferenças existiam. O relatório fiscal, entretanto, menciona de
forma clara que as contribuições lançadas nos levantamentos F5 e F6 foram
apuradas a partir do confronto entre as informações constantes da folha de
pagamento e as informações constantes da GFIP da empresa. As relações
nominais dos segurados declarados e também dos não declarados, juntamente
com as respectivas remunerações, permitiram ao impugnante exercer o seu
direito de defesa, como de fato o fez. Logo, o procedimento adotado não vicia o
lançamento.

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.155 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722465/2014-81
7

Da análise do Auto de Infração, verifica-se que os códigos declarados relativamente
à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE preponderante foi 78.20-5/00 (Locação
de Mão-De-Obra Temporária), cuja alíquota RAT aplicável da atividade preponderante é de 3%.
A Fiscalização observa que a Empresa declarou em GFIP, durante todo o período de
apuração, a alíquota RAT de 2% quando o correto seria de 3%.
A partir da publicação da Instrução Normativa RFB 1.453 de 24 de fevereiro de
2014, o enquadramento para fins de Seguro Acidente do Trabalho foi alterado e deve se dar da
seguinte forma:
- empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-
se-á na respectiva atividade;
- empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos;
- empresa com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade
econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento,
por CNPJ, exceto com relação às obras de construção civil.
Desse modo, o enquadramento deve ser feito a partir de cada estabelecimento com
CNPJ próprio e não em toda a empresa como um todo. Significa dizer que estabelecimentos que
concentram atividades distintas podem ter alíquotas da contribuição ao SAT/RAT também
distintas.
A atividade econômica para fins da definição do grau de risco deverá ser a atividade
preponderante verificada na unidade empresária, razão pela qual uma empresa, que tenha
determinada atividade principal definida num CNAE, poderá ter estabelecimentos enquadrados
noutra Classificação, conforme a quantidade preponderante das atividades profissionais nela
praticadas.
No presente caso, a autuação se deu para um único estabelecimento da recorrente,
08.965.182/0001-47, com base na atividade econômica única, a qual a fiscalização ao entender ser
sua atividade preponderante. enquadrou do grau de risco para o SAT.
Portanto, não há reparos a fazer no lançamento.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito negar-lhe provimento.

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.155 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722465/2014-81
8
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 539
DF CARF MF
Original